Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720876-97.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIAN SUYANY DE BRITO CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Apelação Cível interposta por Lilian Suyany de Brito Carvalho contra a sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 56706329). 2. A apelante foi intimada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 3. Mesmo regularmente intimada, a apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 58329012). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC permite ao Relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 6. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 7. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 58329012, o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 8. Não conheço a apelação interposta por Lilian Suyany de Brito Carvalho, em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos à origem. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO